Tribunal: STF
Processo: MS 20155
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-06-20
Data de publicação: 1978-06-20

Ementa:
APOSENTADORIA. NEGATIVA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. NÃO E COMPUTAVEL, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, O TEMPO DE
SERVIÇO PRESTADO GRATUITAMENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO, COMO
"AUXILIAR ACADÊMICO" E "ASSISTENTE", A FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DA BAHIA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.